Tribunal: TJPA
Processo: 0814949-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814949-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SERRA DO DIVISOR AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO: JOAO GERALDO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO. PASSIVO AMBIENTAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA POR MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que rejeitou exceção de pré-executividade deduzida em execução de obrigação de fazer, na qual a executada alegava inexigibilidade/absoluta iliquidez do título em razão de suposto passivo ambiental incidente sobre imóvel objeto de contrato, bem como pleiteava inversão do ônus sucumbencial e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não reconhecer a inexigibilidade do título executivo extrajudicial consistente em obrigação de fazer, sob a alegação de absoluta iliquidez decorrente de passivo ambiental; (ii) estabelecer se há omissão quanto ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, além do prequestionamento dos dispositivos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração cabem apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta as questões essenciais e delimita que a exceção de pré-executividade é inadequada para matérias que demandam dilação probatória, o que abrange a alegação de passivo ambiental e a consequente pretensão de inexigibilidade/iliquidez do título.

5.

A alegação de ônus/passivo ambiental e a invocação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) exigem exame fático aprofundado e eventual prova técnica, incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade.

6.

As matérias suscitadas já foram apreciadas em embargos à execução anteriormente opostos, julgados improcedentes com trânsito em julgado, incidindo a vedação do art. 508 do CPC.

7.

A natureza propter rem da responsabilidade ambiental não afasta, por si só, a exigibilidade do título, ausente prova pré-constituída inequívoca de inviabilidade da obrigação assumida.

8.

Não há omissão quanto à sucumbência, pois a manutenção integral da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade implica, por consequência lógica, a preservação dos ônus fixados.

9.

O prequestionamento se rege pelo art. 1.025 do CPC, reputando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, se o tribunal superior reconhecer a existência de vício.

10.

Embora os embargos revelem nítido caráter infringente, não se evidencia conduta manifestamente temerária para aplicação de multa por litigância de má-fé (arts. 79 e 80 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

A alegação de inexigibilidade/iliquidez do título fundada em passivo ambiental demanda dilação probatória e é incompatível com a exceção de pré-executividade, além de encontrar óbice na coisa julgada (CPC, art. 508).

3.

Mantida integralmente a decisão agravada, inexiste omissão quanto à sucumbência, preservando-se os ônus fixados.

4.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, na forma do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, §1º, IV, 508, 786, 787, 798, 79, 80 e 85; Lei nº 12.651/2012, art. 2º, §2º; CC, arts. 476 e 477.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento
ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido, admitindo-se, entretanto, o prequestionamento das matérias indicadas, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SERRA DO DIVISOR AGROPECUÁRIA LTDA
em face do acórdão de Id. 31635855, proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 0814949-92.2024.8.14.0000, mantendo a decisão monocrática que rejeitou a exceção de pré-executividade deduzida no bojo da execução de obrigação de fazer (Processo nº 0000533-29.2009.8.14.0017), em trâmite perante a Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA.

O acórdão embargado assentou, em síntese, que: (i) a exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, sendo inadequada para questões que demandem dilação probatória; (ii) a alegação de inexigibilidade do título fundada em suposta existência de ônus ambientais incidentes sobre o imóvel objeto do contrato demanda aprofundamento probatório incompatível com a via eleita; (iii) as matérias suscitadas já foram objeto de apreciação nos embargos à execução anteriormente opostos, os quais foram julgados improcedentes com trânsito em julgado, incidindo a vedação do art. 508 do CPC; e (iv) a invocação da natureza propter rem das obrigações ambientais não afasta, por si só, a exigibilidade do título executivo, ausente prova pré-constituída inequívoca de inviabilidade da obrigação assumida.

Em suas razões (Id. 32062810), a embargante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de omissão no acórdão quanto à tese de absoluta iliquidez do título executivo extrajudicial consistente em obrigação de fazer, diante da existência de passivo ambiental de natureza real incidente sobre o imóvel; (ii) que a execução teria sido extinta com resolução de mérito, reconhecendo-se a impossibilidade de cumprimento da obrigação à época dos fatos, circunstância que imporia a declaração de inexigibilidade do título; (iii) violação aos arts. 786, 787 e 798 do CPC, art. 2º, §2º, da Lei nº 12.651/2012, arts. 476 e 477 do Código Civil, bem como aos arts. 1.022 e 489, §1º, IV, do CPC; (iv) necessidade de inversão do ônus sucumbencial, à luz do art. 85 do CPC (art. 20 do CPC/73); e (v) requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar a alegada omissão, declarando-se a inexigibilidade do título por absoluta iliquidez, com a inversão da sucumbência, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Em contrarrazões (Id. 33373182), o Espólio de João Geraldo Pereira pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos, ao argumento de inadequação da via eleita e ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. No mérito, sustenta que: (i) o acórdão enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia; (ii) a embargante pretende rediscutir matéria já decidida, inclusive acobertada pela coisa julgada formada nos embargos à execução; (iii) a obrigação contratual assumida possuía caráter alternativo, podendo a devedora transferir a dívida ou liquidá-la até 30/09/2008, não se configurando impossibilidade jurídica; e (iv) requer o desprovimento dos embargos, com aplicação de multa por litigância de má-fé, por reputá-los protelatórios.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito:

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma restringe-se à alegada omissão no acórdão de Id. 31635855, quanto (i) à necessidade de declarar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial consistente em obrigação de fazer por suposta absoluta iliquidez, decorrente da existência de passivo ambiental; e (ii) à inversão do ônus sucumbencial, à luz dos arts. 786, 787 e 798 do CPC, art. 2º, §2º, da Lei nº 12.651/2012, arts. 476 e 477 do Código Civil, bem como arts. 1.022 e 489, §1º, IV, do CPC.

Sustenta a embargante, em síntese (Id. 32062810), que o acórdão teria incorrido em omissão ao não reconhecer a iliquidez do título e a inexigibilidade da obrigação, diante da existência de ônus ambientais incidentes sobre o imóvel objeto do contrato, bem como ao deixar de inverter os honorários sucumbenciais, sob o argumento de que teria havido reconhecimento de impossibilidade de cumprimento da obrigação em momento anterior.

Em contrarrazões (Id. 33373182), o Espólio agravado pugna pelo não conhecimento ou desprovimento dos aclaratórios, ao fundamento de inexistência de qualquer vício no julgado, asseverando tratar-se de tentativa de rediscussão de matéria já decidida, inclusive acobertada pela coisa julgada formada nos embargos à execução.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

O art. 489, §1º, IV, do CPC, por sua vez, dispõe:

“§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

No caso concreto, inexiste a alegada omissão.

O acórdão embargado foi expresso ao delimitar as questões em discussão, consignando que: (i) a exceção de pré-executividade não é meio adequado para veicular alegações que demandem dilação probatória; e (ii) as matérias relativas à existência de ônus ambientais e à exceção do contrato não cumprido já haviam sido apreciadas nos embargos à execução, com trânsito em julgado, incidindo a vedação do art. 508 do CPC.

Constou expressamente do julgado que:

– a alegação de existência de passivo ambiental exige análise fática aprofundada e eventual prova técnica, incompatível com a via estreita da objeção de pré-executividade;

– a invocação do art. 476 do Código Civil (exceção do contrato não cumprido) não pode ser conhecida sem dilação probatória;

– a matéria encontra óbice na coisa julgada material, nos termos do art. 508 do CPC;

– a responsabilidade ambiental de natureza propter rem não afasta, por si só, a exigibilidade do título, sem prova pré-constituída inequívoca de inviabilidade da obrigação.

Assim, o ponto relativo à inexigibilidade do título por suposta iliquidez foi devidamente enfrentado, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu na hipótese. A omissão que autoriza os embargos declaratórios é aquela referente a ponto que deveria ser necessariamente apreciado e que, efetivamente, não o foi — o que não se verifica no caso em exame.

Na verdade, o que se constata é a intenção de rediscutir o mérito da decisão, buscando a reforma do julgado sob o rótulo de omissão. Tal pretensão extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, porquanto os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal apto à reapreciação da matéria já decidida.

Quanto ao pleito de inversão do ônus sucumbencial, igualmente não há omissão. A manutenção integral da decisão agravada — que rejeitou a exceção de pré-executividade — conduz, por consequência lógica, à preservação dos ônus fixados, inexistindo qualquer lacuna no julgado.

Ressalte-se, ainda, que eventual irresignação quanto à justiça ou acerto da decisão deve ser veiculada por meio do recurso próprio, não sendo os embargos declaratórios instrumento adequado para tal finalidade.

No que concerne ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que estes sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior entenda existir erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, entendo que, embora os embargos possuam nítido caráter infringente, não se evidencia, neste momento, conduta manifestamente temerária a justificar a penalidade prevista nos arts. 79 e 80 do CPC, razão pela qual deixo de aplicá-la.

Segue jurisprudência sobre os embargos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

3. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITAR-LHES
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 23/04/2026